Tribunal: TJDFT
Processo: 0709786-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
DESPACHO Em face do depósito de ID 17250808, pág. 1/3 realizado pelo Banco Pan/SA, manifeste-se o embargante, no prazo de 5 dias, se ainda persiste interesse no conhecimento dos embargos de declaração apresentados ou se desiste do recurso. Esclareço que, em caso positivo, somente após a análise dos embargos de declaração é que os autos baixarão à 1a instância, para que se possa expedir o alvará competente e realizar a respectiva baixa e arquivamento dos autos. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora